Tribunal: STJ
Processo: 0004492-68.2003.4.01.3200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2474010 - AM
(2023/0324842-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: JANILTON GOMES DE ARAUJO
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOSE MARCELO DE SOUZA MAIA
INTERES.
: MANOEL SILVA DE ALENCAR
INTERES.
: JOSÉ CAVALCANTE FILHO
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
INTERES.
: JESSÉ VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
INTERES.
: MARCOS ANTONIO VITOR DA SILVA
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
INTERES.
: FRANCISCO UBIRACY GOES MARQUES
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA ANDRADE DE QUEIROZ - AM002372
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56704624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: ff0c40f2-bd17-44bb-8730-a3bc3807be3a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56704624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: ff0c40f2-bd17-44bb-8730-a3bc3807be3a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2474010 - AM
(2023/0324842-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: JANILTON GOMES DE ARAUJO
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOSE MARCELO DE SOUZA MAIA
INTERES.
: MANOEL SILVA DE ALENCAR
INTERES.
: JOSÉ CAVALCANTE FILHO
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
INTERES.
: JESSÉ VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
INTERES.
: MARCOS ANTONIO VITOR DA SILVA
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
INTERES.
: FRANCISCO UBIRACY GOES MARQUES
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA ANDRADE DE QUEIROZ - AM002372
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56704622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:38
Código de Controle do Documento: 4948b354-5bcf-4a84-baf6-bc649b58fc81

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JANILTON GOMES DE
ARAUJO ao acórdão de minha relatoria que não conheceu do respectivo agravo
regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 27.314):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
. MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE.
SÚMULA 182/STJ
DESCABIMENTO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
AGRAVO
NÃO
ULTRAPASSADO.
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que
deixou de conhecer do agravo em recurso especial, incide a
.
Súmula 182/STJ
2. Não tendo sido este agravo regimental conhecido e, por conseguinte,
mantida decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível o
exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental não conhecido.
Sustenta a parte embargante que o acórdão embargado padece de omissão
e contradição, na medida em que não enfrentou as questões deduzidas no recurso do
ora embargante, sobretudo, a questão de fundo de relevância constitucional decorrente
do crime de lavagem de dinheiro,
, pelo qual ele foi condenado no
Lei 9.613/1998
Tribunal Regional Federal da 1a Região, TRF1, ao mesmo tempo em que
desconsiderou que ele foi absolvido do crime antecedente que lhe deu origem, que foi
(fl. 27.366).
o tráfico de drogas, incidindo em contradição
Argumenta que a manutenção do aresto embargado implica afronta ao art. 5
o, LIV e LV, da Constituição Federal.
Requer, subsidiariamente, a concessão de
de ofício.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial. Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Documento eletrônico VDA56704622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:38
Código de Controle do Documento: 4948b354-5bcf-4a84-baf6-bc649b58fc81

Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de
forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele indicado, bem como em conformidade com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que o
embargante, nas razões do agravo regimental, deixou de se insurgir, específica e
concretamente, contra todos os fundamentos do
por meio do qual não se
decisum
conheceu do respectivo agravo em recurso especial, o que implicou aplicação da
. Dada essa conclusão, inarredável a incidência, mais uma vez, do
Súmula 182/STJ
mesmo óbice sumular desta Corte Superior.
De outra banda, tendo em vista o antes citado empecilho processual ao
conhecimento do agravo em recurso especial, insubsistente a alegação de que existem
omissões no tocante à análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre,
tal como pretendido pela parte embargante.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Ademais, esclareço que é defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a
efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. Ilustrativamente: na via do recurso
especial, é descabida a análise da alegação de ofensa a dispositivos ou princípios
(EDcl no AgRg no
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento
, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
AREsp n. 2.254.533/MG
22/8/2023)
A despeito do esforço argumentativo do impetrante, é descabido postular a
concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se
tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se
dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de
ilegalidade flagrante ao direito de locomoção (AgRg no
, relator
REsp n. 1.995.806/SP
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma,
julgado em
DJe de
–
10/5/2022,
17/5/2022)
(AgRg no
, Ministro
REsp n. 2.037.768/SP
Documento eletrônico VDA56704622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:38
Código de Controle do Documento: 4948b354-5bcf-4a84-baf6-bc649b58fc81

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
. Na mesma linha, entre
27/2/2023)
outros, AgRg no
, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 431.186/ES
27/5/2014.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA56704622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:38
Código de Controle do Documento: 4948b354-5bcf-4a84-baf6-bc649b58fc81

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0324842-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.474.010 /
AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00044926820034013200 200332000044917 44926820034013200
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JANILTON GOMES DE ARAUJO
AGRAVANTE
: JOSE MARCELO DE SOUZA MAIA
AGRAVANTE
: MANOEL SILVA DE ALENCAR
AGRAVANTE
: JOSÉ CAVALCANTE FILHO
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
AGRAVANTE
: JESSÉ VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO VITOR DA SILVA
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
AGRAVANTE
: FRANCISCO UBIRACY GOES MARQUES
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA ANDRADE DE QUEIROZ - AM002372
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: EDILBERTO LEONA NASCIMENTO CAVALCANTE
CORRÉU
: WALLACE OLIVEIRA DA SILVA
CORRÉU
: JAMES DE OLIVEIRA SILVA
CORRÉU
: MARIA LUCILENE DA SILVA
CORRÉU
: LUIZ MORAES FILHO
CORRÉU
: NILBERTO BATISTA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: RICARDO PEREIRA DE BRITO
CORRÉU
: JAIMISON RODRIGUES DA COSTA
CORRÉU
: WILSON EDUARDO MONTEIRO SILVA
CORRÉU
: EVANDER ELIAS DE QUEIROZ
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CORRÉU
: ALDEMARLE DA SILVA CORDOVIL
CORRÉU
: AFRANIO DA SILVA CORDOVIL
CORRÉU
: JOAO DAS DORES
CORRÉU
: JANILTON GOMES DE ARAUJO
CORRÉU
: PETRONIO SALES DE AGUIAR JUNIOR
CORRÉU
: NILDO LIMA BARBOZA
CORRÉU
: MARCONDE MARTINS RODRIGUES
CORRÉU
: DAEULIS DE SOUZA
CORRÉU
: ARILSON GOUVEIA FREIRES
CORRÉU
: JORGE CARLOS BARBOSA
CORRÉU
: LAERCIO FARIAS DE SOUZA
CORRÉU
: VATAYDE CELESTINO NASCIMENTO
C542212449245434542038@
2023/0324842-0 - AREsp 2474010 Petição : 2026/0039851-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56672009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:11:12
Código de Controle do Documento: B7B09ADA-4B80-44B2-98C2-377E9AFD5EA6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0324842-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.474.010 /
AM
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: ARLINDO CORREA DE ALMEIDA
CORRÉU
: ADRIAO SEVERIANO NUNES JUNIOR
CORRÉU
: AUGUSTO CESAR DOS SANTOS LOPES
CORRÉU
: CARLOS AFONSO VIOLANTE DOS SANTOS
CORRÉU
: HERALDO DA SILVA BELOTA
CORRÉU
: RAIMUNDO LOPES DE ALMEIDA
CORRÉU
: RAIMUNDO NUNES AMAZONAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JANILTON GOMES DE ARAUJO
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOSE MARCELO DE SOUZA MAIA
INTERES.
: MANOEL SILVA DE ALENCAR
INTERES.
: JOSÉ CAVALCANTE FILHO
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
INTERES.
: JESSÉ VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
INTERES.
: MARCOS ANTONIO VITOR DA SILVA
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
INTERES.
: FRANCISCO UBIRACY GOES MARQUES
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA ANDRADE DE QUEIROZ - AM002372
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542212449245434542038@
2023/0324842-0 - AREsp 2474010 Petição : 2026/0039851-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56672009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:11:12
Código de Controle do Documento: B7B09ADA-4B80-44B2-98C2-377E9AFD5EA6